Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-24.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação cominatória visando à comunicação pela ré incorporadora à prefeitura sobre a alteração da titularidade de imóvel, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Desfazimento do negócio entabulado entre as partes reconhecido por sentença transitada em julgado – Atendimento do pedido cominatório – Falta de interesse de agir superveniente quanto a referido pleito – Ausência de

Ementa:
Ação cominatória visando à comunicação pela ré incorporadora à prefeitura sobre a alteração da titularidade de imóvel, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Desfazimento do negócio entabulado entre as partes reconhecido por sentença transitada em julgado – Atendimento do pedido cominatório – Falta de interesse de agir superveniente quanto a referido pleito – Ausência de impugnação específica na apelação – Inconformismo da apelante relacionado com a demora no cumprimento da obrigação pela ré e no tocante ao não reconhecimento da ocorrência de danos morais – Falta de prova sobre o momento em que a ré procedeu à transferência da titularidade – Eventual morosidade que, no caso concreto, não configurou ato ilícito ensejador de prejuízos extrapatrimoniais – Inocorrência de negativação de dados e de pagamento indevido de valores – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000847-24.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MARIA
APARECIDA
LIMEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
LEGACY
INCORPORADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000847-24.2017.8.26.0152 COTIA VOTO No 16814
Apelação Cível no 1000847-24.2017.8.26.0152
APELANTE: MARIA APARECIDA LIMEIRA
APELADO: LEGACY INCORPORADORA LTDA.
COMARCA: COTIA
VOTO No 16814
Ação cominatória visando à comunicação pela ré
incorporadora à prefeitura sobre a alteração da
titularidade de imóvel, cumulada com o pedido de
indenização por danos morais – Desfazimento do
negócio entabulado entre as partes reconhecido por
sentença transitada em julgado – Atendimento do
pedido cominatório – Falta de interesse de agir
superveniente quanto a referido pleito – Ausência de
impugnação específica na apelação – Inconformismo da
apelante relacionado com a demora no cumprimento da
obrigação pela ré e no tocante ao não reconhecimento
da ocorrência de danos morais – Falta de prova sobre o
momento em que a ré procedeu à transferência da
titularidade – Eventual morosidade que, no caso
concreto, não configurou ato ilícito ensejador de
prejuízos
extrapatrimoniais
–
Inocorrência
de
negativação de dados e de pagamento indevido de
valores – Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou extinta,
por falta de interesse processual, ação cominatória visando à comunicação pela ré
incorporadora à Secretaria Municipal da Fazenda de Cotia sobre a alteração da
titularidade do imóvel em razão do desfazimento de negócio jurídico firmado entre
as partes, cumulada com o pedido de indenização por danos morais e impondo ao
vencido o reembolso das despesas do processo e o pagamento de verba honorária
fixada em 15% do valor da causa, respeitada a isenção da gratuidade objetivando,
em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese,
no descumprimento pela ré da sua obrigação de transferir de forma imediata a
transferência da titularidade do bem perante a municipalidade e na ocorrência de
danos morais diante do lançamento de débitos de IPTU em nome da autora.
Tempestivo, isento de preparo e não respondido.
Por primeiro não houve impugnação específica no
recurso em relação ao reconhecimento da falta de interesse de agir no tocante ao
pedido cominatório em decorrência do fato de que já houve a transferência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000847-24.2017.8.26.0152 COTIA VOTO No 16814
titularidade do contribuinte junto à Prefeitura, pág. 179, concluindo-se que o
inconformismo da apelante está relacionado com a demora no cumprimento da
obrigação pela apelada e na improcedência do pedido indenizatório.
E, na espécie, muito embora não tenha sido
demonstrado de forma cabal e idônea pela ré de que ela procedeu à comunicação
à Prefeitura sobre a alteração de contribuinte do imóvel logo após o trânsito em
julgado da sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, págs. 13/15,
eventual demora no cumprimento de sua obrigação, no caso concreto, não
configurou ato ilícito ensejador de prejuízos extrapatrimoniais à autora.
Isso porque, ainda que seja incontroverso o fato de
que a autora recebeu boletos de cobrança de IPTU, págs. 16/34, não foi
demonstrada a negativação de seus dados, tampouco o pagamento de qualquer
débito de forma indevida.
De modo que não foi identificado com precisão no quê
residiu o suposto dano extrapatrimonial, porque a situação historiada não
desencadeou abalo algum ou lesão concreta, mormente considerando a
inexistência de anotação denegritiva, sendo a cobrança indevida, aqui, por si só,
insuficiente para gerar os danos morais alegados.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO ESPECIAL
FUNDADA NO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DANO
MORAL
AFASTADO
NA
ORIGEM.
MERO
DISSABOR.
REFORMA
DO
JULGADO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
FATOS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83, AMBAS DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. [...]. 2. A questão se restringe à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000847-24.2017.8.26.0152 COTIA VOTO No 16814
ausência de dano moral in re ipsa quando não há
inscrição do nome do consumidor em cadastro de
inadimplentes, mas apenas a cobrança indevida de
valores.
3.
A
decisão
agravada
consignou
expressamente que o Tribunal de origem entendeu
pela ausência de dano moral em razão da existência
de mero dissabor. 4. Esse entendimento está em
consonância com a jurisprudência desta Corte quanto
à ausência de configuração do dano moral in re ipsa
com base na mera cobrança indevida. 5. Dessa forma,
não há como se afastar os óbices das Súmulas nos 7 e
83,
ambas
do
STJ.
6.
Não
sendo
a
linha
argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo interno não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ
AgRg no AREsp 680.723/RS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, 3.a T., j. em 13.09.16, DJe
19.09.16).
Sobretudo porque as normas de regência do
ressarcimento moral não contemplaram estados remotos ou hipotéticos,
assentados em sensibilidade exacerbada ou susceptibilidade acentuada perante as
adversidades negociais, contingências obrigacionais e os percalços do cotidiano,
mas tão somente as violações aos justos melindres do brio, do decoro e ofensas à
dignidade pessoal, pena de inversão dos conceitos estabelecidos no ordenamento
jurídico e a banalização do instituto pela malversação.
Daí a manutenção da sentença, majorados os
honorários advocatícios para 17% do valor da causa, estabelecido em R$
25.669,70, pág. 8, atualizados desde o ajuizamento da ação, nos termos da
Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça1, importância suficiente, adequada e
razoável como contraprestação remuneratória pelos serviços executados no
1 Súmula n. 14 do STJ - Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção
monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000847-24.2017.8.26.0152 COTIA VOTO No 16814
desempenho do mandato, ressalvada a isenção da gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator